Tribunal: STF
Processo: AI 724626
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SUJEITO ATIVO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRAPOSTO AO LOCAL ONDE CONSTITUÍDA A PESSOA JURÍDICA.



    MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    DL 406/1968.



    ARTS. 146, I E 156, III DA CONSTITUIÇÃO.



    Da forma como apresentado o quadro fático-jurídico, eventual violação constitucional seria indireta ou reflexa, na medida em que exclusivamente fundamentada na interpretação de legislação federal.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.